Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-51.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014142-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YOLANDA BEZERRA - CPF: 318.198.269-53 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014142-51.2021.8.11.0041

APELANTE:

YOLANDA BEZERRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YOLANDA BEZERRA
, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra.
Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Inconformada, a apelante alega que “
a sentença merece reparos, eis que a autora impugnou os documentos anexados pelo réu, impugnou a assinatura dos contratos e requereu a perícia grafotécnica” (sic).

Assevera que “
o douto julgador não obrou com o costumeiro acerto, já que abreviou o processo, cerceou o seu direito de defesa e sentenciou o processo, sob a alegação de ausência de impugnação, que não corresponde à verdade, uma vez que ela

apresentou impugnação oportuna e requereu por diversas vezes no processo, a produção de prova por Perícia Grafotécnica, tanto no Despacho saneador, quanto na Impugnação à contestação
” (sic).

Ademais, argumenta que, “
já ficou comprovado que a Autora foi vítima de diversos golpes bancários, e ingressou com respectivas demandas para reparar os danos sofridos” (sic).

Afirma que “e
m outros 2 processos (1014108-76.2021.8.11.0041 e 1014138-14.2021.8.11.0041) ficaram comprovadas falsidade das assinaturas da apelante” (sic).

Enfatiza que “
o Juízo a quo poderia ter admitido tais provas emprestadas, produzidas em outros processos, pela necessidade de otimização, racionalidade e eficiência da prestação jurisdicional, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo, pois o juiz pode admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório, nos termos do artigo 372 do CPC (sic).

Conclui que, “
diante do cerceamento de defesa, e da possibilidade da utilização das referidas perícias grafotécnicas que comprovaram ter a autora sofrido fraudes, como provas emprestadas, a sentença deve ser reformada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da sentença para anular a sentença, para reabrir a instrução processual com o deferimento da produção de provas, diante do cerceamento de defesa (Id. 217474777).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 217474786).

A parte apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 217519682)

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 26/06/2024 a 28/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a autora/apelante aponta, em preliminar, sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade da produção de prova pericial

“para fins de certificar se a assinatura constante no contrato é da apelante ou não, razão pela qual, pugna pelo provimento do presente recurso, para anular a sentença, para reabrir a instrução processual com o deferimento da produção de provas, diante do cerceamento de defesa” (sic).

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque a magistrada de piso julgou antecipadamente a lide logo após o oferecimento da impugnação à contestação, ao argumento que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Ocorre que, em sede de impugnação à contestação, a parte autora se insurgiu quanto a assinatura aposta no contrato apresentado e requereu a realização da perícia grafotécnica, sendo este o único meio válido e essencial para o esclarecimento da verdade real, quanto à questão da veracidade de assinatura.

Assim, constata-se que pelos documentos colacionados aos autos, mostram aparente divergência nas assinaturas apostas nos documentos pessoais da parte autora (Id. 217474753 – pg.22) com àquela constante no contrato, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica para certificar se houve fraude.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, vez que a parte autora, em sede de impugnação à contestação se insurgiu quanto a assinatura aposta no contrato apresentado e pleiteou a realização da perícia grafotécnica (Id. 217474760).

No entanto, ao invés de apreciar o pedido, a magistrada julgou antecipadamente a lide, de modo que necessária a produção de provas para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024